Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709919-19.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARÃES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DESPACHO PAOLA DE SOUSA FREITAS GUIMARÃES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o Tema 864 não deve ser aplicado no caso em apreço. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, pontua que o recurso preencheu todos os requisitos de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026